Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715528-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDA: FÁTIMA GORETH FREIRE NASIASENE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. SINDSAÚDE/DF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSEMBLEIA SINDICAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGOCIAÇÃO DE PRECATÓRIO SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO TITULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. O Sindicato, por não ser titular do direito material objeto da lide, tem poderes processuais limitados, sendo-lhe vedado alienar o direito material sem a anuência expressa dos sindicalizados, pois atua na condição de mero substituto processual. 2. O acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 0716147-64.2018.8.07.0000 não obsta a procedência do pedido indenizatório, pois o objeto do mandamus restringiu-se apenas ao direito de expedição de certidão de titularidade do precatório em nome do Sindicato, nada dispondo acerca da regularidade da cessão do precatório para terceiro. 3. A alienação do direito da autora/apelante sem a sua autorização é nula de pleno direito, ensejando dano material, que deve ser ressarcido, nos termos do art. 186 do Código Civil. 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tendo em vista que, observado o quórum de instalação e deliberação previsto no estatuto da entidade sindical, a assembleia é perfeitamente válida; b) artigo 179 do Código Civil, porque deveria ter aplicado o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação da assembleia que autorizou a venda do precatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir quanto às teses de contrariedade aos artigos 524, alínea “e”, da CLT, e 179 do CCB, porque tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Considerando-se estar prequestionado apenas o tema da validade da assembleia, a Corte Superior também entende que “os sindicatos podem atuar como substitutos processuais tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação, segundo a doutrina especializada, não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos para os quais revela-se imperiosa a obtenção de autorização expressa”. (REsp 1403333/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 3/8/2015).* Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015